Tribunal: TJDFT
Processo: 0742294-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. FÉRIAS DAS CRIANÇAS NA COMPANHIA DO PAI. PERÍODO TRANSCORRIDO. ESTUDO PSICOSSOCIAL PENDENTE DE REALIZAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A análise em segunda instância de pedido de modificação de regime de visitas do pai em relação às filhas menores, que estão sob a guarda materna, pendente de apreciação definitiva na origem em razão de estudo psicossocial em fase de elaboração, pode acarretar supressão de instância.
2. A insurgência do agravante quanto ao período de férias das filhas não usufruídos na companhia paterna, referente à período já transcorrido, configura ausência de interesse recursal.
3. Recurso conhecido e não provido.